Tribunal: TJSP
Processo: 2269614-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse c/c arbitramento de alugueis e condenação em obrigação de fazer. Indeferimento de tutela provisória. Insurgência. Ausência dos requisitos necessários à concessão da liminar. Agravo não provido.